Tribunal: STF
Processo: MS 36269
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – SUSPENSÃO – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    Eduardo Luiz Rocha Cubas insurge-se em face de ato por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça instaurou, contra si, processo administrativo visando apurar infrações disciplinares e determinou a manutenção do afastamento cautelar das funções de Juiz Federal.
    Sob o ângulo do risco, ressaltou estar impedido de exercer a atividade judicante há meses. Pretendeu, liminarmente, a suspensão dos efeitos do acórdão do Conselho Nacional de Justiça a partir do qual instaurado o processo nº 0000197-18.2019.2.00.0000 e mantido o afastamento das funções. No mérito, busca a confirmação da tutela provisória, com o deferimento da ordem, trancando-se o processo administrativo disciplinar.
    Vossa Excelência, em 13 de março de 2019, deferiu parcialmente a medida de urgência, assegurando o retorno do impetrante às atividades.
    O requerido prestou informações.
    A União formalizou agravo interno, postulando a reforma do pronunciamento, e o agravado apresentou contraminuta.
    A Procuradoria-Geral da República opina pelo deferimento parcial da ordem, confirmando-se a liminar.
    Por meio da petição/STF nº 5.712/2020, o requerente esclarece a proximidade da realização de audiência para inquirição das testemunhas de acusação, marcada para o dia 10 de março de 2020, a configurar, segundo alega, constrangimento. Ressalta instaurado o processo administrativo sem justo motivo. Sob o ângulo do risco, sustenta a possibilidade de perda de objeto do mandado de segurança, ante a iminência do julgamento na esfera administrativa. Postula o deferimento de tutela provisória de urgência, determinando-se a suspensão do processo administrativo disciplinar nº 0000197-18.2019.2.00.0000, em tramitação no Conselho Nacional de Justiça, até o julgamento final da impetração.
    2. O pedido de suspensão dos efeitos da instauração do procedimento administrativo não foi acolhido quando do implemento de medida acauteladora para assegurar o retorno do impetrante às funções jurisdicionais. Conforme fiz ver:
    2. O Conselho Nacional de Justiça determinou a instauração de processo administrativo disciplinar visando apurar a prática de ilícitos funcionais pelo impetrante, mantendo o afastamento cautelar do cargo de Juiz Federal.
    Ao Supremo não cabe substituir-se ao Colegiado administrativo, implementando medida precária e efêmera. Deve reservar-se a situações concretas nas quais, de início, surja ilegalidade.
    O pleito sucessivo merece outra sorte. O afastamento cautelar fez-se a partir de fundamentação sumária, aludindo-se à gravidade dos fatos, à conveniência da instrução, à necessidade de assegurar a normalidade das eleições de 2018 e a risco de outros atos em processos judiciais visando resultado político-partidário.
    A adoção de providência dessa envergadura exige a constatação de quadro no qual a permanência do magistrado no regular exercício de suas funções represente ameaça ou obstáculo ao efetivo exercício do poder disciplinar. Inexistindo elementos reveladores de embaraços concretos à responsabilização administrativa e encerrado o período eleitoral de 2018, cumpre o retorno do impetrante ao ofício judicante.
    3. Defiro parcialmente a medida de urgência, assegurando o retorno do impetrante às funções jurisdicionais.
    Não prospera a pretensão de impedir o curso regular do procedimento administrativo. A realização da sessão designada, antes de causar gravame ao requerente, constitui desdobramento lógico do curso do procedimento e representa projeção das garantias individuais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, presentes em todo processo judicial ou administrativo, a teor do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. 
    O exame do mérito do processo administrativo não tem o condão de esvaziar o objeto da impetração. Eventual vício de procedimento, acaso verificado, ensejará a invalidação da decisão proferida alfim.
    3. Indefiro o pedido. 
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator